Tribunal: TJDFT
Processo: 0715971-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. TAXATIVO. COBERTURA DE PROCEDIMENTO. NÃO PREVISTO. SUBSTITUTO TERAPEUTICO. EXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao apelo interposto pela embargante e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido visando condenar o plano de saúde a custear o tratamento indicado em relatório médico. 1.1. Em suas razões, a embargante afirma que o acórdão seria contraditório sob o argumento de que para ser considerado substituto terapêutico é necessário que o tratamento já incorporado seja “eficaz, efetivo e seguro”, condição que alega não ter sido atendida, pois o tratamento assegurado de cirurgia “pós-natal” acarreta diversas sequelas em detrimento do procedimento requerido, relativo à cirurgia “intrauterina” para correção da disrafia espinhal. Aduz, ainda, que à recusa pela incorporação do procedimento no Rol pelo órgão da ANS se referiu à cirurgia diversa da pretendida.
2. Em que pese a alegação da embargante, o julgado expôs de forma clara e inteligível as razões que levaram a improcedência do apelo para além da falta de recomendação do procedimento cirúrgico fetal pelo órgão da ANS. 2.1. O acórdão ressaltou que não existe irregularidade na negativa de cobertura do tratamento requerido (cirurgia intraútero que permite a correção na abertura da coluna do feto), seja pelo fato de procedimento não estar previsto em contrato, por não constar no Rol de procedimentos de cobertura obrigatória da ANS, acrescido de que existe outro procedimento cirúrgico, devidamente incorporado ao rol de cobertura obrigatória, para tratamento da enfermidade no pós-natal (após nascimento do bebê). 2.2. Cabe frisar que o próprio relatório médico informa que a autora possui tratamento clássico e ordinário disponível a ser realizado logo após o nascimento do feto. 2.3. No caso, a alegação no sentido de que o tratamento incorporado não seria “eficaz, efetivo e seguro”, em detrimento do procedimento requerido, por entender possuir resultados superiores, não implica em contradição do julgado.
3. Nesta oportunidade, alegando existir vício no acórdão, a embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 3.1. Enfim, revela-se nítida a intenção da embargante em reexaminar matérias satisfatoriamente debatidas e devidamente fundamentadas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento.
4. Embargos de declaração rejeitados.